Tribunal: STF
Processo: ARE 1567830
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos declaratórios nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Regularidade de alvará de desdobro. Interpretação da legislação municipal. Súmulas 279 e 280 do STF. Fato novo. Inaplicabilidade do art. 493 do CPC/15 (ART. 462 do CPC/1973) na via extraordinária. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, por inexistência de vícios no acórdão embargado, ressaltando-se, no que tange ao alegado fato novo, que não é aplicável, na via extraordinária, o art. 493 do CPC/15 (art. 462 do CPC/73).

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4.  O acórdão embargado, quanto ao alegado fato novo, foi bem claro, ao afirmar que o art. 493 do CPC/15 (art. 462 do CPC/73) não é aplicável na via extraordinária. 

    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já devidamente enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.